Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Crimes hediondos. Exame criminológico.
Recomenda-se que a concessão de benefícios externos seja antecedida de exame criminológico quando se tratar de condenado por crimes hediondos – latrocínio e roubo com emprego de arma de fogo -, com gravidade concreta demonstrada. Agravo não provido.